Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-16.2023.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-16.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ABEL FILHO - CPF: 049.210.931-13 (EMBARGANTE), LARYSSA BARBOSA ARAUJO DANTAS - CPF: 024.978.041-09 (ADVOGADO), JOAO ABEL NETO - CPF: 306.286.871-68 (EMBARGANTE), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA - CNPJ: 34.928.615/0001-02 (EMBARGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS - CPF: 043.529.221-88 (EMBARGADO), JOAO ABEL FILHO - CPF: 049.210.931-13 (EMBARGADO), LARYSSA BARBOSA ARAUJO DANTAS - CPF: 024.978.041-09 (ADVOGADO), JOAO ABEL NETO - CPF: 306.286.871-68 (EMBARGADO), LARYSSA BARBOSA ARAUJO DANTAS - CPF: 024.978.041-09 (ADVOGADO), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA - CNPJ: 34.928.615/0001-02 (EMBARGANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS - CPF: 043.529.221-88 (EMBARGANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto pelos próprios embargantes em ação de rescisão de contrato de empreitada c/c indenização por danos morais e materiais, deu provimento ao recurso para acolher preliminar e declarar a nulidade da sentença. O acórdão reconheceu julgamento extra petita, pois a sentença condenou os réus por vícios construtivos não deduzidos na petição inicial, bem como cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial técnica requerida. Nos embargos, os recorrentes alegam obscuridade ao argumento de incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do julgamento extra petita e a decretação de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando, ainda, a possibilidade de superação da nulidade com julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 282, §2º, do CPC, ou, subsidiariamente, esclarecimento quanto à extensão da nulidade declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão que, ao reconhecer julgamento extra petita, também declarou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial técnica, bem como se seria possível superar a nulidade para julgamento imediato do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado reconhece que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar os réus ao pagamento de valores relacionados a vícios construtivos que não foram objeto de pedido na petição inicial, em violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

O acórdão também reconhece cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu prova pericial técnica requerida pelos réus e deixou de delimitar adequadamente os pontos controvertidos da demanda, impedindo a produção de prova relevante para esclarecer as causas do atraso na execução das obras.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, pois o julgamento extra petita e o cerceamento de defesa constituem vícios distintos e autônomos da sentença, ambos aptos a justificar sua nulidade.

O reconhecimento de julgamento extra petita não dispensa a adequada instrução probatória acerca das questões efetivamente controvertidas na demanda, especialmente a apuração
das causas do atraso na execução das obras e a eventual responsabilidade das partes.

A deficiência instrutória verificada impede o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, afastando a aplicação da teoria da causa madura e inviabilizando a superação da nulidade com fundamento no art. 282, §2º, do CPC.

O acórdão embargado delimita de forma clara a extensão da nulidade ao declarar a invalidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da instrução probatória e observância dos limites objetivos da demanda.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de julgamento extra petita não impede a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando evidenciada deficiência instrutória decorrente do indeferimento de prova relevante.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A deficiência instrutória decorrente do indeferimento de prova essencial afasta a aplicação da teoria da causa madura e impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 282, §2º, 492, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA e ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1002368-16.2023.8.11.0021
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelos embargantes para acolher a preliminar e
declarar a nulidade da sentença,
em razão de
violação ao princípio da congruência, em razão dojulgamento
extra petita.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu que a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento
extra petita
, ao condená-los por vícios construtivos não deduzidos na petição inicial, mas, simultaneamente, declarou a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial técnica.

Afirmam que, uma vez reconhecido que a questão relativa aos vícios construtivos não integra os limites da lide, a realização de prova pericial sobre tal matéria revelar-se-ia
inócua
para o deslinde da controvérsia, razão pela qual defendem que não subsistiria fundamento para a decretação da nulidade processual.

Salienta
, ainda, que o pedido de prova pericial foi formulado apenas de forma eventual, diante da suposta inovação da causa de pedir pelos autores após a apresentação da contestação.

Nesse contexto, invocam o disposto no
art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, argumentando que, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito, seria possível superar a nulidade reconhecida para proferir julgamento definitivo da demanda em favor dos ora embargantes, à vista do conjunto probatório já produzido, especialmente prova oral e documental que demonstraria a participação do autor na alteração do cronograma da obra e na escolha e pagamento de materiais.

Aduzem, ademais, que a aceitação da obra pelos autores, sem qualquer ressalva e com a quitação integral do preço antes do ajuizamento da ação, evidenciaria o cumprimento do contrato e afastaria a pretensão deduzida na demanda originária
.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de superação da nulidade, requerem o
esclarecimento acerca da extensão da nulidade reconhecida,
nos termos do art. 282 do CPC, com a definição expressa dos atos processuais atingidos.

Ao final, pugnam pelo
provimento dos embargos de declaração
, para sanar a obscuridade apontada, com pronunciamento expresso acerca do art. 282, §2º, do CPC para fins de prequestionamento, ou, alternativamente, para que seja esclarecida a extensão da nulidade processual reconhecida no acórdão.

Devidamente intimad
os
,
os embargados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 352430893.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o, no essencial:

“(...)
VOTO (PRELIMINARES):

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por JOÃO ABEL FILHO e JOÃO ABEL NETO em desfavor de ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS e ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA narrando terem firmado, em janeiro de 2022, contratos distintos de empreitada para construção civil com fornecimento de material com os réus, visando à edificação de dois imóveis residenciais no Bairro Jardim Planalto, na cidade de Água Boa/MT: um com área de 164,54 m2, pelo valor de R$ 345.534,00;e outro com área de 202,00 m2, pelo montante de R$ 424.200,00, ambos com prazo de entrega estipulado em 6 (seis) meses a contar da aprovação dos projetos pela municipalidade.

Os autores sustentaram que, não obstante o pagamento integral e antecipado dos valores contratados, os réus não concluíram nem entregaram as obras no prazo avençado, que teria se encerrado em setembro de 2022, acarretando atraso superior a nove meses à época do ajuizamento da demanda, o que configuraria inadimplemento contratual.

Em razão disso,pleitearama rescisão dos contratos, com a devolução integral das quantias pagas, no total de R$ 769.734,00, bem
como a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual de 15%, lucros cessantes, estimados em R$ 54.000,00, e indenização por danos morais, no valor de R$ 12.500,00.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

Preliminarmente,os apelantes ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS e ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA,alegamanulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem deixou de definir oportunamente a distribuição do ônus da prova e indeferiu a produção de prova pericial técnica, reputada essencial, julgando a demanda com base em documentos unilaterais apresentados pelos autores.

Sustentam, ainda, a ocorrência de julgamentoextra petita,ao argumento de que foram condenados à reparação de vícios construtivos não deduzidos no pedido inicial.

Pois bem.

O processo civil brasileiro se orienta pelo princípio da congruência, que impõe ao órgão julgador o dever de observar estrita correspondência entre os limites objetivos da demanda — delimitados pelo pedido e pela causa de pedir — e o conteúdo da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a legislação processual veda expressamente que o Magistrado extrapole tais balizas, devendo a decisão se restringir àquilo que foi efetivamente submetido à apreciação judicial, sob pena de nulidade, seja por conceder tutela diversa da requerida, seja por deixar de apreciar pedido formulado, ou ainda por ir além da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, da análise da petição inicial, verifica-se que os autores formularam pedido
claramente delimitado
à: (i) rescisão dos contratos de empreitada por inadimplemento decorrente do atraso na entrega das obras; (
ii
) devolução integral dos valores pagos; (
iii
) condenação ao pagamento de multa contratual; (
iv
) indenização por lucros cessantes; e (v) compensação por danos morais.

Verifica-se que em nenhum momento foi deduzido
pedido autônomo ou subsidiário
de condenação dos réus ao pagamento de indenização correspondente aos custos de reparo de vícios construtivos, tampouco se postulou obrigação de fazer ou indenização substitutiva relacionada à correção técnica da obra.

A pretensão deduzida em juízo sempre esteve estruturada sob uma lógica
resolutória
, voltada à extinção do vínculo contratual e ao retorno das partes ao status quo ante.

Tanto é verdade que os próprios autores, inconformados com a sentença, também interpuseram recurso de apelação reforçando, mais uma vez, a necessidade de rescisão do contrato.

Ainda que no curso do processo tenham sido trazidos aos autos elementos probatórios relativos à qualidade da execução da obra, não se extrai da exordial, tampouco dos memoriais, qualquer pedido voltado à reparação de vícios construtivos, à execução de obras corretivas ou ao ressarcimento de custos para adequação técnica dos imóveis,
inexistindo
, portanto,
pretensão indenizatória
fundada na qualidade da execução da obra, mas apenas na suposta mora no cumprimento contratual.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada se restringe à apuração das
causas do atraso na entrega das obras
e às
consequências jurídicas daí decorrentes
, notadamente a possibilidade de resolução contratual ou, em sendo mantido o vínculo, a eventual condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, sempre dentro dos limites traçados pelo pedido inicial.

A invocação, pelo juízo de origem, do princípio da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional, não tem o condão de legitimara procedência de pedido diverso, uma vez que não é possível ao Magistrado reformular a estratégia processual da parte autora, sob pena de violação direta ao princípio dispositivo e ao devido processo legal.

(...)

Ademais, importa consignar que, ao serem intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os réus requereram, de forma
expressa e fundamentada
, a
delimitação dos pontos controvertidos
e a
produção de prova pericial técnica
(ID.341301115),com o objetivo de esclarecer as causas do atraso na conclusão das obras, inclusive para demonstrar eventual contribuição dos próprios autores ou a inexistência de fato técnico imputável à construtora.

Com efeito, ainda que inexistente pedido de indenização por reparação de danos construtivos, a prova pericial, uma vez delimitados os pontos controvertidos, mostra-se relevante e potencialmente decisiva para apurar se o atraso na entrega das obras decorreria de fato imputável aos réus, como eventual falha estrutural ou deficiência técnica na execução, ou se estaria relacionado a circunstâncias alheias à sua responsabilidade.

Tal distinção é essencial, pois somente a partir dessa conclusão seria possível avaliar, com segurança, a pertinência da rescisão contratual e, sendo afastada essa hipótese, a eventual condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo período de mora.

Ao deixar de apreciar o pedido de delimitação da controvérsia e de produção de prova pericial, o juízo sentenciante tolheu o exercício pleno do direito de defesa, impedindo que os réus produzissem prova apta a
influenciar diretamente o convencimento judicial quanto aos fatos centrais da demanda, o que configura cerceamento de defesa.

Essa deficiência instrutória impede o reconhecimento da
causa madura
, uma vez que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e prolação de nova sentença, observados os limites objetivos da demanda.

(...)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS e ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA para
ACOLHERA PRELIMINAR SUSCITADA
e
declarar a nulidade da sentença
, por violação ao princípio da congruência, em razão do julgamento extra petita.

Em decorrência da nulidade reconhecida, e considerando a existência de deficiência instrutória decorrente do cerceamento de defesa,
afasto a aplicação do princípio da causa madura
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e prolação de nova decisão, com observância dos limites objetivos da demanda e do contraditório.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
os demais pedidos constantes das razões de apelação dos réus, bem como julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação dos autores.

É como voto.
”

No caso,
os embargantes
sustentam
a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido, simultaneamente, o julgamento extra petita e o cerceamento de defesa, circunstância que, em seu entendimento, revelaria incoerência lógica.

Defendem que, tendo sido afastada a discussão relativa aos vícios construtivos por não integrarem o pedido inicial, a produção de prova pericial sobre tal matéria seria desnecessária, razão pela qual não subsistiria fundamento para a declaração de nulidade processual.

Todavia,
razão não lhe
s
assiste
.

Isso porque
o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, inicialmente, que a sentença de primeiro grau incorreu
em julgamento
extra petita
, ao condenar os réus à reparação de vícios construtivos que não foram objeto de pedido na petição inicial, em violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil.

De igual modo, reconheceu-se a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial técnica requerida pelos réus, sem proceder à adequada delimitação dos pontos controvertidos da demanda, circunstância que comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Contrariamente ao que sustentam os embargantes, não há qualquer incompatibilidade lógica entre tais fundamentos.

Com efeito,
trata-se
de
vícios distintos e autônomos da sentença
, ambos aptos a ensejar sua nulidade.

De um lado, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao reconhecer condenação fundada em vícios construtivos não postulados na petição inicial. De outro, a instrução processual
se
revelou deficiente, em razão do indeferimento da prova pericial técnica destinada a esclarecer as causas do atraso na execução das obras e a eventual responsabilidade das partes por tal circunstância.

Assim, o reconhecimento do julgamento
extra petita
não afasta, por si só, a necessidade de adequada instrução probatória acerca dos fatos efetivamente controvertidos na demanda, notadamente a apuração das causas do atraso na entrega das obras e suas consequências jurídicas.

Também não procede a alegação de que seria possível superar a nulidade reconhecida para proferir julgamento imediato do mérito, com fundamento no art. 282, §2º, do CPC.

Na hipótese
,
o próprio acórdão consignou, de forma expressa, que a deficiência instrutória verificada nos autos impede o reconhecimento da chamada teoria da causa madura, tornando necessária a reabertura da fase instrutória para a produção da prova técnica requerida e
posterior prolação de nova sentença pelo juízo de origem, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

No que concerne ao pedido subsidiário de esclarecimento acerca da extensão da nulidade declarada, igualmente não se verifica qualquer obscuridade.

O acórdão foi claro ao
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
, com observância dos limites objetivos da demanda e reabertura da instrução probatória, providência que delimita, de forma suficiente, os efeitos da decisão.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes embargos revela mero
inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo
C
olegiado
, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelos embargantes, por inexistir qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado
.

Por fim,
advirto

o
s
e
mbargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026